Tribunal: CARF
Processo: 10925.720054/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720054/2012-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.749 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Recorrente
DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada),
Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Versa o presente processo de auto de infração de CSLL em virtude de ser apurado
insuficiência de recolhimento e de declaração da contribuição social devida, apurada pelo
confronto dos valores apurados na DIPJ , Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido referente aos trimestres do ano calendário 2007 com os valores de débitos
declarados em DCTF.
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 03-83.229 , proferido
pela 2a Turma da DRJ/BSB:
Contra a contribuinte DEYCON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, em
epígrafe, foi lavrado auto de infração, com exigência de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 204.913,93, fls. 003, relativo a fatos geradores
ocorridos no ano calendário 2007.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720054/2012-69
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.749 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720054/2012-69

A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos valores já
estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de elaboração do
lançamento.
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL:
Reporto-me ao Auto de Infração (AI), fls. 005, no qual a fiscalização detalha todo o
procedimento adotado durante os trabalhos de auditoria, que, ao final, resultou no
presente lançamento.
Informa a fiscalização que a autuação possui como fundamento a insuficiência de
recolhimento ou de declaração da CSLL, apurada pelo cotejo entre Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e os valores pagos e/ou
declarados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
referentes a 2007.
A mesma informação consta em Termo de Encerramento, onde há tabela demonstrativa
dessas diferenças, fls. 009.
II. DA IMPUGNAÇÃO:
Cientificada dos autos de infração em 20/01/2012, fls. 077, irresignada, a contribuinte
apresentou a impugnação, fls. 081/083, em 16/02/2012, por meio da qual apresenta suas
razões de defesa.
Inicia seus argumentos destacando que em 29/11/2011 protocolou "notas explicativas"
em atendimento ao Termo de Intimação, de 31/10/2011, ficando no aguardo da
fiscalização sobre instruções para regularização, o que somente ocorreu pela emissão do
Auto de Infração questionado.
Ressalta que reitera informações já prestadas com posição detalhada sobre as
inconsistências.
Basicamente, essas "inconsistências", fls. 082, referem-se a valores a recolher e
retenções na fonte não informadas.
Destaca que já corrigiu sua DIPJ, emitindo retificadora, onde constam essas
informações.
Por fim, requer, em síntese, a admissibilidade e a procedência de sua impugnação
Os autos vieram para essa Delegacia, para análise e decisão.
É o relatório.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 09/12/2019 (fl 114) e apresentou Recurso Voluntário (fls.
118/130) em 08/01/2020, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 115,
alegando em síntese que:
- Ao analisar o voto proferido pelo Julgador Relator da DRJ/BSB, percebe-se que
os argumentos apresentados pelo recorrente não foram devidamente enfrentados.
- O tributo foi objeto de retenção na fonte pagadora, conforme código de receita n.
5952 (Retenção Contribuição Pagt. De PJ a PJ Dir. Priv. – CSLL/COFINS/PIS).
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.749 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720054/2012-69

Apresentou já na impugnação como prova Comprovante anual de retenção de
CSSL, COFINS e PIS/PASEP da empresa Philip Morris Brasil Indústria e Comércio Ltda., do
período de referência, além de outros.

Voto
O auto de infração constante no presente processo foi lavrado em virtude de
divergências apuradas entre os valores das CSLL devidas trimestralmente no ano calendário de
2007 informados na DIPJ e os declarados em DCTF. O demonstrativo abaixo, constante no
TERMO DE ENCERRAMENTO, à fl 09, mostra as divergências apuradas pela fiscalização,
bem como o valor da contribuição lançada.

A recorrente alega que durante a fiscalização apresentou esclarecimentos sobre as
divergências apontadas, afirmando que não informou na DIPJ as retenções das Contribuições
sobre o lucro líquido, sem, no entanto apresentar os comprovantes de rendimentos, conforme. O
referido documento somente foi anexado aos autos quando da apresentação da Impugnação.
Por sua vez a DRJ entendeu que este não serviria como elemento de prova haja
visto que o documento teria sido produzido em 30/01/2012, ou seja, posteriormente ao período
do procedimento fiscal e, após efetuada consulta ao sistema da Receita Federal Siefweb, não
encontrou os valores informados no comprovante de retenção, como podemos observar abaixo
no texto destacado do Acórdão:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.749 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720054/2012-69

De fato o comprovante de rendimentos forncedido pela fonte pagadora seria
documento suficuente para comprovar o imposto de renda retido na fonte a ser deduzido pela
beneficiária dos rendimentos, independente do momento em que ele foi produzido. É o que
regulamenta a IN SRF n° 119/2000.
Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica será utilizado para comprovar o imposto
de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado pela beneficiária dos
rendimentos ou a ela restituído.
Por outro lado, a consulta aos sistemas da Receita Federal também servem para
confirmar, ou não, o que está se querendo comprovar no documento apresentado. Isto porque os
sistemas devem refletir exatamente o que o contribuinte informa em suas declarações
transmitidas a RFB. No caso em questão, as informações constantes nas Dirf transmitidas pelas
fontes pagadoras sobre os rendimentos pagos aos seus beneficiários com as respectivas retenções
devem estar totalmente refletidas nos sistemas da Receita Federal.
Isto posto, temos que dentro dos autos há dois elementos de prova absolutamente
divergentes entre si, pois há um comprovante de retenção, emitido pela fonte pagadora em nome
do interessado, sem que seus dados estejam refletidos nos sistemas da RFB.
Tal divergência não é possível ser dirimida apenas com os documentos constantes
nos autos. Por sua vez, a prova da contribuição retida na fonte não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, conforme
entendimento consolidado por este colegiado.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste caso entendo que seja imprescindível a realização de diligência para que
seja dirimida esta divergência.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.749 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720054/2012-69

Destaca-se que o contribuinte está obrigado a conservar os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou
possam vir a modificar sua situação patrimonial, conforme determinava o RIR/99, vigente a
época do fato gerador, bem como durante o procedimento de fiscalização:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
§ 1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou
papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande
circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dará
minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão competente do
Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da
Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de observado
o disposto no parágrafo anterior (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10, parágrafo único).
Este mesmo entendimento, segue vigente com a publicação do RIR/2018, que em
seu art. 278, estabelece:
Art. 278. A pessoa jurídica fica obrigada a conservar, em boa guarda, a escrituração, a
correspondência e os demais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer
prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados ( Decreto-Lei no 486, de
1969, art. 4o ; e Lei no 10.406, de 2002 - Código Civil, art. 1.194 ).
§ 1o Na hipótese de extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos
ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de
grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste
dará minuciosa informação, no prazo de quarenta e oito horas, ao órgão competente do
Registro do Comércio, e remeter cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da
Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda de sua jurisdição ( Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 10, caput ).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas somente será providenciada depois de
cumprido o disposto no § 1o ( Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10, parágrafo único ).
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios ( Lei no 9.430, de 1996, art. 37 ). § 3o Os comprovantes da
escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam em lançamentos
contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que se opere a decadência do
direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios
(Lei no 9.430, de 1996, art. 37).
Sendo assim, voto para que o processo retorne para unidade de origem em
diligência, para que a autoridade fiscal:
 Identifique todos os documentos que entender necessários, além do
COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO DE CSLL, COFINS E
PIS/PASEP, à fl 85, para que sejam comprovados os valores retidos de
CSLL, em nome da recorrente, pela empresa PHILIP MORRIS BRASIL
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.749 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720054/2012-69

IND E COM LTDA, CNPJ 04.041.933/0001-88, no ano calendário de
2007.
 Intimar o contribuinte a apresenta-los, no prazo em que a autoridade fiscal
estipular, em conjunto com os esclarecimentos que entender pertinentes.
 Elaborar relatório com suas conclusões sobre a diligência efetuada,
considerando os documentos e esclarecimentos apresentados.
 Por fim, cientificar o contribuinte do relatório de diligência, dando-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para apresentar suas considerações.
Obs: Caso a autoridade fiscal identifique nos sistemas da RFB os dados e valores
constantes no comprovante de fl 85, fica dispensada a apresentação de outros documentos
comprobatórios.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda
Fl. 174
DF CARF MF
Original